Tribunal: TJSP
Processo: 1036757-67.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer, consistente em excluir o nome da parte autora de cadastro mantido por órgão de proteção ao crédito (negativação), e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a relação jurídica entre as partes e o débito. Parte

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer, consistente em excluir o nome da parte autora de cadastro mantido por órgão de proteção ao crédito (negativação), e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a relação jurídica entre as partes e o débito. Parte autora que não demonstrou o adimplemento da dívida. Negativação que revela exercício regular de direito pelo credor. Dano moral não caracterizado.
Litigância de má-fé caracterizada. Parte autora que alegou desconhecer a origem da dívida, da qual era que inequivocamente sabedora, e que tampouco mudou sua posição depois das provas trazidas pela ré em contestação. Imposição da multa de litigância de má-fé, de 7% do valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80, II e III, c.c. 81 caput, ambos do CPC.
Advocacia predatória. Indícios consistentes acerca de referida prática pela advogada da autora. Além do caráter genérico das petições apresentadas, há efetiva prova de que a autora celebrou o contrato que impugna, o que, per se, impediria o ajuizamento da ação nos termos em que formulada. Inexistindo previsão legal para a condenação de advogado às penas decorrentes da litigância de má-fé, eventual conduta irregular deve ser apurada em procedimento próprio, conforme preceitua o art. 77, § 6o, do CPC e, por isso, de rigor a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, à Corregedoria deste Tribunal (NUMOPEDE).
4. Sentença mantida. Recurso desprovido, condenando-se a apelante em multa por litigância de má-fé, determinando-se à zelosa Serventia que envie cópia destes autos à OAB/SP e ao NUMOPED (TJSP-CGJ).